Tribunal: STF
Processo: RE 1283330
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo de retratação, assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC/15. DEVOLUÇÃO. ACORDÃO PARADIGMA. URV. PREJUÍZO APENAS DO SERVIDOR CUJO PAGAMENTO SALARIAL SE DAVA ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS. NÃO APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOS AUTOS COMPROVANDO A PERDA REMUNERATÓRIA. ACORDÃO MANTIDO. 
    1. Trata-se de devolução a esta Oitava Câmara Cível para eventual juízo de retratação da apelação em que a parte autora busca a cobrança de diferenças remuneratórias, em virtude da aplicação da sistemática de conversão dos vencimentos de Cruzeiros Reais para URV. Aparente divergência, tendo em vista o julgamento do RE nº 561.832/RN pelo STF, submetido à sistemática da repercussão geral.
    2. Entendeu-se que o acordão recorrido divergiu aparentemente do entendimento assentado no mencionado paradigma no sentido que ‘os servidores públicos estaduais do Estado do Rio de Janeiro, inclusive dos Poderes Legislativo e Judiciário, somente recebiam seus vencimentos, ao tempo da conversão dos cruzeiros reais para URV, no mês subsequente ao trabalhado, conforme estabelecido na legislação estadual (Resoluções SEEF nº 2.373/93, DOE de 1º/12/1993, 2.387/93, DOE de 04/01/1994, 2.398/94, DOE 04/02/1994 e 2.404/94, DOE 28/02/1994)’.
    3. No acórdão, baseado em diversos julgados deste Tribunal, este Órgão Julgador decidiu pela procedência do pleito autoral.
    4. O v. acordão prolatado por esta e. Câmara já havia afastado expressamente o entendimento que fundamentou a decisão que determinou a devolução da apelação para o exercício eventual do juízo de retratação.
    5. Ficou consignado naquela oportunidade que a parte autora acostou aos autos documento emitido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro do qual se depreende que a conversão não respeitou a sistemática legal, pois foi feita diretamente de Cruzeiro Real para Real, tomando por base o valor da URV do último dia do mês de junho (2.750), sendo, portanto, inaplicável ao caso o paradigma trazido no RE nº 561.836/RN.
    5. Não há, portanto, que se falar em divergência com o mencionado acordão paradigma do STF, devendo ser mantido o acórdão recorrido, devendo o presente feito retornar a Terceira Vice-Presidência.
    6. Ratificação do julgado recorrido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput e XXXVI e 37, caput e XV, da CF.
    A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no julgamento do RE 561.836-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, decidiu que a Lei nº 8.880/1994, que fixou os critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real, tutela matéria de direito monetário de competência exclusiva da União. E, portanto, tal norma é de aplicação compulsória aos servidores públicos dos Estados-membros e aos Municípios, não sendo matéria que se inclua no âmbito de incidência da legislação local. Ressalta-se que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. 
    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou a existência de perda remuneratória. Sendo assim, para dissentir desse entendimento, faz-se necessário examinar os fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.
    Quanto à alegação de existência de reestruturação da carreira dos servidores ora recorridos, vale ressaltar que a jurisprudência do STF é no sentido de que compete à instância ordinária analisar a ocorrência ou não de reestruturação de carreira, para julgamento do pedido de pagamento de diferenças relativas à conversão de Cruzeiro Real em URV. A questão, inclusive, levou o Plenário do STF a afirmar a ausência de repercussão geral da controvérsia. Veja-se a ementa do referido paradigma:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator